Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703735-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE GONCALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCOS HENRIQUE GONÇALVES em desfavor do ora agravante, deferiu em parte a tutela de urgência requerida para determinar à instituição financeira ré que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor, relativos a débitos decorrentes do contrato de no 12991927-0339/2016520048 e, ainda, que restitua, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da citação, o valor de R$ 8.387,34 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sob pena de penhora via SISBAJUD. Esclarece o agravante, inicialmente, que a decisão impugnada encontra-se despida de razoabilidade e moderação, não sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela na origem, ante a inexistência dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Afirma que a parte agravada, em nenhum momento, provou a veracidade dos fatos, ou mesmo qual o dano irreparável ou de difícil reparação exigidos para a concessão da antecipação de tutela. Assevera que o prazo concedido para cumprimento da decisão, qual seja, 48 (quarenta e oito) horas, é evidentemente exíguo, não se justificando a imposição de sanção tão gravosa para cumprimento de uma obrigação em prazo demasiadamente apertado e insuficiente. Ressalta que o desconto integral ocorreu devido a uma operação de crédito de no 2016520048 em atraso e com base nas cláusulas acordadas, sendo possível a realização pela instituição financeira de débitos em contas de titularidade do agravado para pagamento das parcelas vencidas. Destaca o cumprimento integral da decisão ora impugnada, sendo a imposição de penhora excessivamente gravosa e, por isso, completamente arbitrária, além de desprovida de fundamentação. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para revogar a liminar concedida. Preparo regular (ID 55481409 e 55480860). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos pela parte autora, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão impugnada, principalmente em razão da determinação de penhora online, em caso de descumprimento. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, incumbe destacar que se revela abusiva a retenção de 100% da verba salarial do correntista devedor, tal como ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que afronta o princípio da dignidade humana, sendo razoável, nessa hipótese, que seja proferida determinação para que a instituição bancária requerida se abstenha de promover descontos automáticos referentes à fatura do cartão de crédito operado pela segunda requerida na totalidade do valor correspondente à verba salarial do autor. Ademais, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qualquer tempo. Acerca do tema, também converge a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que "é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. (...) o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Do que se tem dos autos, o autor expressamente requer a tutela jurisdicional para que sejam cessados os descontos efetuados em conta corrente, o que afirma categoricamente no bojo de sua petição inicial. Tal manifestação de vontade evidencia total discordância da parte em relação aos descontos, se revelando suficiente para comprovar a manifestação de vontade do mutuário, no sentido de se revogar a autorização dos descontos em conta corrente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1746311, 07168591220228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim, a tutela jurisdicional antecipatória no sentido de obrigar a ré a se abster de promover descontos relativos ao débito na conta corrente do autor se revela medida impositiva, pois, além da verossimilhança nas suas alegações, os documentos de ID 178546289 e 178546291 demonstram que os descontos estão retendo a integralidade da renda do autor, colocando-o em situação de violação à dignidade da pessoa humana. No que tange ao pedido formulado no tópico “i” do item “2.” dos pedidos formulados no ID 178546271 - Pág. 17, destaco que, em que pese restar comprovado o desconto da integralidade do subsídio do autor no mês de novembro, a restituição deverá ser feita abatendo-se o valor da parcela referente àquele mês, no valor de R$ 2.902,05, pois a presente decisão só produzirá efeitos ex nunc, a partir da data da citação do banco réu. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor relativos a débitos decorrentes do contrato de no 12691927-0339/2016520048. Ainda, determino a restituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua citação/intimação, do valor de R$ 8.387,34 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sob pena de penhora via SISBAJUD. Cite-se. Intimem-se. Nesse juízo de cognição sumária, atento aos documentos e informações constantes dos autos, tenho que a decisão se mostra escorreita, considerando o quadro fático jurídico até então delineado nos autos. Com efeito, as alegações trazidas pela defesa se mostram genéricas e sem força, firmando-se, tão somente, na suposta ausência de demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pelo autor/agravado. No entanto, os documentos colacionados aos autos na origem, ao contrário do afirmado pelo agravante, demonstram o desconto, no mês de novembro de 2023, da totalidade dos vencimentos recebidos pelo autor/agravado, bem como o valor da parcela que deveria ser descontada, decorrente da renegociação firmada no ano de 2016, que se encerraria justamente nesse mês. Depreende-se, ainda, da documentação apresentada, que a instituição financeira agravante, no ano de 2019, já havia cometido equívoco semelhante, apontando saldo devedor a maior e vencimento antecipado, em desrespeito aos termos do mesmo contrato de renegociação de dívidas, conforme acórdão no 1195489, julgado pela 5a Turma Cível. Na hipótese, o próprio agravante afirma que o desconto integral foi efetivado devido a uma operação de crédito em atraso, cujo número corresponde ao contrato de renegociação já citado. No entanto, não há prova inequívoca das mencionadas parcelas em aberto. E ainda que houvesse, importa recordar que a autorização foi concedida para o desconto de R$ 2.902,05 (dois mil, novecentos e dois reais e cinco centavos) em conta corrente do autor/agravado, nada justificando a retenção integral do seu salário, num único mês. Também causa estranheza que o suposto vencimento antecipado, ocasionado pelas ditas parcelas em aberto, tenha ocorrido no último mês de pagamento previsto na renegociação, momento em que lançado elevado saldo devedor provisionado. De outro lado, a retenção integral dos vencimentos configura, a meu sentir, lesão grave e de difícil reparação, visto que causa embaraços financeiros, prejudicando os compromissos assumidos, além da impedir até mesmo gastos necessários à sobrevivência digna do autor/agravado e de sua família. Dito isso, forçoso reconhecer que o agravado demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, não se justificando, nessa análise não exauriente, própria do momento, o sobrestamento dos efeitos da liminar deferida, sob pena de grave prejuízo à parte agravada. No mais, não vislumbro qualquer ilegalidade ou falta de razoabilidade na pena imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Não se olvida que a penhora online corresponde a uma das medidas coercitivas que pode ser adotada objetivando o cumprimento da decisão judicial, inexistindo óbice na sua escolha pelo magistrado, ainda mais quando se está diante de instituição financeira de grande porte. Ademais, segundo informação do próprio banco agravante, a decisão foi integralmente cumprida, dispensando, por certo, a adoção da penhora online, até porque direcionada, tão somente, à restituição de valor único, já efetivada. Também sem sentido a discussão acerca do prazo concedido para o cumprimento do decisum, quando já houve o atendimento pela parte. De mais a mais, não considero exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Banco providencie a suspensão de futuros descontos mensais e a restituição do valor retido, já que constituem operações efetuadas diretamente pelo recorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator